Tribunal: TJDFT
Processo: 0731549-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731549-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: MARIA GOIS LIMA, MARIA LILITA VIEIRA, ESPÓLIO DE MARIA LÚCIA MAGALHÃES ROVO, MARIA LUCIA SILVA MAIA, ESPÓLIO DE MARIA MAGDALENA CAPUTO GUEDES, MARIA MIRIAM DE FREITAS LIMA, MARIA MOTA GOMES, MARIA NATIVIDADE DUARTE SANTOS, MARIA NECY DE ANDRADE OLIVEIRA, MARIA NEIDE ELEUTERIO DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em cumprimento de acórdão condenatório ao pagamento de honorários sucumbenciais, proferido no julgamento de apelação interposta em embargos à execução (ID no 217992660), decidiu não ser possível a alteração do provimento jurisdicional exequendo, depois de consolidada a coisa julgada. No entanto, reputou demonstrado o excesso de cobrança, por ter sido utilizada a SELIC como índice de correção desde 6/5/15, quando deveria sê-lo a partir da vigência da EC no 113/21. Consignou, ademais que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado do provimento jurisdicional exequendo. Com tais fundamentos, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para estabelecer que “a correção dos honorários ocorra pelo IPCA-E e os juros de mora nos termos da Lei no 9.494/97 e suas alterações até novembro/2021. A partir de dezembro incidirá a SELIC, conforme EC no 113/2021”. Além disso, condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido pelos agravados. Nas razões de agravo, o Distrito Federal sustenta que seus cálculos observaram a metodologia indicada na decisão recorrida, mediante incidência do IPCA-E até novembro de 2021, bem como a SELIC, a contar de dezembro do mesmo ano. Afirma ter atualizado a dívida desde a instauração da demanda, em consonância com o Enunciado no 14, da Súmula do STJ, bem como com os Temas 810, do excelso STF, e do Tema 905, do colendo STJ. Argumenta que, nesse caso, não houve qualquer impugnação ou resistência injustificada que pudesse justificar sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no exame da objeção protocolizada pelos agravados. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para excluir sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Apresenta-se o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o cumprimento de sentença, o Distrito Federal deverá suportar o pagamento dos honorários fixados em seu desfavor. Além disso, há relevância na argumentação expendida pela parte recorrente, pois, aparentemente, ao solucionar a objeção, o ilustre magistrado processante deixou de observar que, na planilha de ID no 224531239, o agravante consignou expressamente a incidência do IPCA-E até 8/12/21, sobre o valor da causa (p. 2). Ademais, ainda ao que aparentam os autos de referência, a despeito de sustentarem excesso de cobrança, os agravados deixaram de observar o ônus que lhes é imposto pelo art. 525, § 4o, do CPC, circunstância que culminaria, ainda em princípio, no óbice ao exame da matéria impugnada (§5o do mesmo dispositivo legal). Dessa forma, defiro o efeito suspensivo, determinando a paralisação do feito de origem. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator